Tribunal: TCU
Processo: 012.582/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9273/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; e art. 7o da Resolução 206/2007, alterado pela Resolução 237/2010, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de admissão em favor de Thiago Victor Santos Brabo (XXX.189.682-XX); e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.582/2014-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Suzane Queiroz de Melo Fontes (XXX.315.605-XX); Thiago Augusto Resende Braz (XXX.364.231-XX); Thiago Victor Santos Brabo (XXX.189.682-XX); Tiago Felipe Menezes Soares (XXX.262.776-XX); Tércio Feitoza de Araújo (XXX.557.442-XX); Willian Vanderlei de Andrade (XXX.947.842-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.